Tribunal: TJMT
Processo: 0000117-92.2011.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000117-92.2011.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUIOMAR EVANGELISTA DA COSTA - CPF: 166.535.801-72 (APELANTE), JOSE GONCALVES PICHININ - CPF: 786.985.378-04 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA PENA - CPF: 115.439.676-20 (ADVOGADO), SEBASTIANA QUINTINO RODRIGUES - CPF: 650.985.871-15 (APELADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), JOAQUIM GREGORIO RODRIGUES - CPF: 619.411.748-68 (APELADO), SEBASTIAO GREGORIO RODRIGUES - CPF: 612.448.998-87 (APELADO), MINERVINA RODRIGUES RUZAFA - CPF: 218.196.948-52 (APELADO), MARIA RODRIGUES MINTO - CPF: 072.193.988-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO EM MAIOR EXTENSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não demonstrada a amortização do débito em maior extensão do que a reconhecida pela sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que quitou o contrato de compra e venda de imóvel rural firmado em 19/04/2007, e que o falecimento do vendedor conduz à legitimidade do respectivo espólio e não dos herdeiros.

Afirmam que há inadequação da via eleita, porque a parte contrária deveria se valer de Execução para o pagamento de quantia certa e não intentar a entrega de coisa incerta (arrobas de carne bovina). E mais, que houve a indevida menção aos dispositivos do Código de Processo Civil e confusão entre esses tipos de demanda.

Discorre sobre todos os gastos que teve com a área e sobre os pagamentos que devem ser amortizados, além de apontar irregular redução na dimensão das terras inicialmente negociadas.

Pugna pela reforma da sentença e atribuição dos ônus da sucumbência à parte contrária.

Contrarrazões apresentadas (fls. 78 e seguintes do ID n. 94954496).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A legitimidade para sucessão processual é do espólio ou de todos os herdeiros em conjunto. Essa é a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no AREsp n. 1568410/DF e se baseia na literalidade do art. 110 do CPC.

Tanto a obrigação está delimitada que os credores apontam claramente a quantia que teria sido amortizada (R$200.000,00) e a que está pendente de pagamento – R$97.500,00, convertidos em 2.378 arrobas de carne de vaca comum.

E sendo o contrato inteiramente regido por essa unidade de medida peculiar é natural que ela sirva agora como parâmetro de cálculo do
quantum debeatur
.

Isso não implica necessariamente na inadequação da via eleita, visto que na inicial está claro que os apelados buscam a satisfação dessa obrigação.

Logo, o recebimento do equivalente em dinheiro não é vedado pela legislação de regência (arts. 809 e 813 do CPC) e pode vir a ser determinado caso o juízo de origem verifique ser a melhor forma de satisfação da dívida (art. 139, inciso IV, do CPC).

É inviável acolher aqui a pretensão ampliação do abatimento da dívida se não está demonstrado nos autos (art. 373, inciso II, do CPC) que os pagamentos feitos em 2007 pelo autor se destinavam ao adimplemento parcial.

Assim, por carência de provas, não é viável aumentar aqui a extensão em que reconhecido o cumprimento parcial da obrigação pelo apelante.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. CERTEZA E LIQUIDEZ. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna devidamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado
. 3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1665840/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA/STJ, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL (...)
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ
DA SEGURADORA –
FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS
HIPÓTESES
DO
ART
.
80
DO
CPC
- ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE DESCABIDA
(...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...)
A condenação em
litigância
de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no
art
.
80
do
CPC
. (...)
(AI n°. 1006790-59.2018.8.11.0037, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, DJE de 26/10/2020, sem grifos no original).

Por fim, se a área entregue é menor do que a contratada ou se com ela o apelante teve gastos que cabiam ao vendedor, deve ser valer dos instrumentos processuais ordinários para defesa dos seus interesses. Contudo, na via estreita da Execução apenas a prova do pagamento tal como previsto em contrato gera a liberação do comprador.

Em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes de 10% para 15% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021